Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. SERVIÇO ADVOCATÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível que julgou extinto o processo com resolução de mérito ante a prescrição da pretensão de reparação civil deduzida pela autora, por força da aplicação do art. 206 §3°, do Código Civil.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da não prestação dos serviços advocatícios contratados.

3. Recurso próprio e tempestivo. A despeito da comprovação dos baixos rendimentos, após o recebimento de valores decorrentes de outra ação judicial, a parte recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id. 43040111), razão pela qual admitida a desistência do pedido de gratuidade de justiça.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no pedido de reforma da sentença para considerar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, ante a relação contratual estabelecida entre as partes.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que nas ações indenizatórias do mandante contra o mandatário, por se tratar de responsabilidade contratual, deve-se aplicar a regra geral do art. 205 do Código Civil que indica o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Pontuou que o caso tem situação específica pois a autora só tomou ciência do prejuízo, causado pelo recorrido, com o trânsito em julgado da demanda trabalhista que ocorreu em 22/01/2020. Asseverou que desde 2017 passou por constrangimento ante o descaso do requerido. Apontou que a relação entre advogado e cliente se baseia na confiança, não tendo a autora como identificar eventual erro ou negligência do patrono eleito, ante a sua falta de conhecimento jurídico durante a tramitação do processo. Requereu a reforma da sentença para aplicar o prazo prescricional de 10 (dez) anos nos termos do art. 205 do Código Civil, julgando procedentes os pedidos iniciais.

6. Rejeitada a preliminar de falta de pressupostos para admissibilidade do Recurso Inominado apresentada em contrarrazões, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

7. Na espécie, a sentença entendeu pela aplicação do prazo prescricional de 3 (anos) conforme teor do art. 206 §3°, V, do Código Civil. Contudo, o posicionamento do e. STJ é de que este prazo só se aplica nos casos de dano extrapatrimonial, senão, veja-se: “a unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão ‘reparação civil’ empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual” ( Corte Especial - EREsp 1.281.594/SP, R. Min. Benedito Gonçalves, R.P/Acórdão Min. Felix Fischer, julgado em 15/05/2019, Buchalla Veículos LTDA. versus Ford MotorCompany .Brasil LTDA).

8. No caso discutido nos autos há relação contratual entre advogado e cliente. Dessa forma, o ajuizamento da ação de reparação pelo descumprimento da avença deve observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme teor do art. 205 do Código Civil. Em defesa deste posicionamento, citem-se outros precedentes do e. STJ : AgRg no REsp no 1.462.661/PI, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/08/2015, Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C versus Pimmes Piauí; REsp 1.150.711/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Material Médico Especializado LTDA. Salomão, julgado em 06/12/2011, .Maria Dimair Ferreira Ferraz versus Vilma Vieira Grandi. O prazo trienal se aplica à responsabilidade civil extracontratual.

9. Conforme consta dos autos (ID 41530342) a revogação do mandado se deu em 04/07/2017, devendo o prazo prescricional de 10 (dez) anos ser contado a partir desta data, conforme dispõe o art. 189 do Código Civil. Assim, ainda não se vê prescrito o direito da autora de ajuizar ação de reparação de danos pelo inadimplemento contratual, devendo a sentença ser anulada.

10. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para processo e julgamento do feito ante a não existência de prescrição. Inaplicável a teoria da causa madura, tendo em vista a juntada de documentos sem a oportunidade de contraditório e a possibilidade de produção de novas provas.

11. Sem custas e honorários diante da inexistência de recorrente vencido ( art.55 da Lei 9099/95)

12. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.